Tribunal: TJPA
Processo: 0893298-50.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893298-50.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A, USEBENS SEGUROS S/A

APELADO: SEBASTIAO PINHEIRO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0893298-50.2022.8.14.0301

APELANTES:
BANCO J. SAFRA S/A E USEBENS SEGURO S/A

APELADO:
ESPÓLIO DE
SEBASTIÃO PINHEIRO JESUS

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Apelações Cíveis. Ação de Obrigação de Fazer. Seguro Prestamista. Legitimidade Passiva. Responsabilidade Solidária. Código de Defesa do Consumidor. Negativa injustificada do pagamento do seguro. Falha na prestação de serviço. Procedência. Recursos conhecidos e desprovidos.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco J. Safra S/A e Usebens Seguros S/A contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, condenando as rés ao pagamento de R$ 35.938,33, além de custas processuais e honorários advocatícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da responsabilidade das rés pelo pagamento do seguro prestamista contratado pelo falecido, que não foi reconhecido pela seguradora, e da legitimidade passiva do Banco J. Safra S/A.

RAZÕES DE DECIDIR

Legitimidade Passiva:
O Banco J. Safra S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento.

Responsabilidade Solidária:
A seguradora e o banco são solidariamente responsáveis pela quitação do contrato de financiamento, uma vez comprovada a existência do seguro prestamista e a ocorrência do sinistro (morte).

Boa-fé Contratual:
A negativa da seguradora em pagar o seguro, mesmo após a apresentação de toda a documentação exigida, viola os princípios da boa-fé e da transparência.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a demanda. A tese firmada é a de que, em contratos de seguro prestamista, a responsabilidade pela quitação do saldo devedor é solidária entre a seguradora e o banco, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Defesa do Consumidor (CDC): Arts. 20, 25, §1º, 34, 47, 54, §4º.

Jurisprudência:

REsp 434865/RO, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 13/09/2005.

TJ-MT 10168847520218110000, Rel. Marilsen Andrade Addario, julgado em 24/11/2021.

TJ-MG AC 10000204703409001, Rel. Wanderley Paiva, julgado em 24/06/2021.

TJ-MS APL 08006172920158120021, Rel. Juiz Jairo Roberto de Quadros, julgado em 12/07/2016.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0893298-50.2022.8.14.0301

APELANTES:
BANCO J. SAFRA S/A E USEBENS SEGURO S/A

APELADO:
ESPÓLIO DE
SEBASTIÃO PINHEIRO JESUS

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
BANCO J. SAFRA S/A E USEBENS SEGURO S/A
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, julgou procedente
o pedido autoral, condenando as rés a pagarem a quantia de R$ 35.938,33 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos), devidamente atualizado, condenando ainda, as requeridas, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelado ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINHEIRO DE JESUS.

A parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando,
em síntese, que o de cujus adquiriu o automóvel pelo preço de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais), tendo aduzido que pagou R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de entrada, no ato da assinatura do contrato, e financiou junto ao BANCO J SAFRA S/A, a quantia de R$ 35.938,33 (trinta e cinco mil, novecentos trinta e oito reais e trinta e três centavos), mediante a cédula de crédito bancário nº 0104800010045197, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 991,90 (novecentos e noventa e um reais e noventa centavos).

Relatou que na mesma ocasião, contratou o seguro prestamista da USEBENS SEGUROS S/A, apólice nº 1007700000743, cujo valor foi incluído nas parcelas mensais.

Mencionou a parte autora que das 48 parcelas do financiamento, o falecido pagou 22 parcelas, restando, portanto, 26 (vinte e seis) parcelas a serem quitadas pelo seguro prestamista, entretanto, foi solicitada a quitação do valor do veículo à SEGURADORA, e esta respondeu que não existe a apólice de seguros, pelo que requereu a condenação das requeridas ao pagamento do valor de R$ 35.938,33 (trinta e cinco mil, novecentos trinta e oito reais e trinta e três centavos), atualizados monetariamente desde a morte do segurado.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 19268744), que julgou totalmente procedente a pretensão veiculada na exordial.

Inconformada,
USEBENS SEGUROS S/A
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 19268745), alegando, em síntese, que não houve aceitação da proposta em razão da idade do segurado e, consequentemente, a emissão da apólice.

Ressalta que a seguradora nunca recebeu ou processou qualquer prêmio de seguro, uma vez que a contratação do seguro nunca foi efetivada, ressaltando a impossibilidade de produção de prova negativa, pelo que requer o desprovimento do recurso.

BANCO J. SAFRA S/A também interpôs recurso de apelação (ID Nº. 19268752), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, aduzindo que a responsável pela quitação do contrato de financiamento perante o banco credor é a seguradora, figurando o banco apelante apenas como beneficiário principal.

No mérito, aduz o banco recorrente que não participou dos fatos alegados pela parte autora, salientando que sua conduta está pautada dentro dos limites da legalidade e que não houve desconto integral das prestações, afirmando ainda, que a existência de saldo a pagar já constitui manifesta improcedência da ação em relação ao banco apelante.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 19268756/19268758), a parte apelada refuta todos os argumentos trazidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie, convém esclarecer que os recursos de apelação interpostos pelas requeridas serão analisados em conjunto.

Passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada por Banco J. Safra S/A.

DA LEGITMIDADE PASSIVA DO BANCO J. SAFRA S/A
:

Alega

o banco apelante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, aduzindo que a responsável pela quitação do contrato de financiamento perante o banco credor é a seguradora, figurando o banco apelante apenas como beneficiário principal.

Analisando detidamente os autos, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts. 20, 25, §1º, do CDC.

Ademais, a jurisprudência pátria vem se firmando no sentido de que “detém legitimidade passiva para responder à ação de cobrança proposta pelos beneficiários do segurado, o banco líder do grupo econômico a que pertence a companhia seguradora, já que se utilizou de sua logomarca, do seu prestígio e de suas instalações, além de seus próprios empregados para a celebração do contrata de seguro." (REsp 434865/RO, Rei. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2005, DJ 10/10/2005, p355)

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência Pátria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Possui legitimidade passiva ad causam a instituição financeira que divulga a comercialização, efetiva a contratação do seguro, recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio, como no caso dos autos.
As empresas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A integram o mesmo conglomerado econômico. Assim, por força da teoria da aparência, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante. (TJ-MT 10168847520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

Nesse diapasão, o art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, ou seja, todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento.

Desta feita, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo, aliado a aplicação da teoria da aparência,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco J. Safra S/A
.

MÉRITO

A parte ré, ora apelante, pretende isentar-se da obrigação de indenizar argumentando que não tem relação Obrigacional com a parte apelada/autora. No entanto, analisando os autos, verifico que restou comprovado a existência de apólice de seguro prestamista sob o n. 1007700000743 (ID Nº. 19268674).

Nesse sentido, diante do acervo probatório, conclui-se que a parte autora é beneficiária do Seguro de Vida ofertado pela parte ré/apelante, submetendo-se assim, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas informativas e restritivas de direitos serem redigidas de forma clara (CDC art. 54, §4º) além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor, diante de sua hipossuficiência frente à seguradora (CDC, art. 47).

Vale destacar que a boa-fé contratual é entendida como um dever de conduta que impõe ao contratado lealdade aos contratantes, ou seja, que não somente o contrato seja redigido de forma clara e transparente sobre os serviços a serem prestados, como haja um tratamento digno ao segurado no momento da execução dos serviços contratados (CCB/02 art. 422). O contrário configura falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, há de se afirmar que, na hipótese, a negativa da seguradora ao pagamento devido após entrega de toda documentação exigida, sem qualquer tipo de esclarecimento, frustra a legítima expectativa gerada no consumidor no momento da contratação, ofendendo a boa-fé e os deveres anexos de conduta (lealdade, proteção, cooperação, informação, honestidade e transparência) que os contratantes, por imposição legal, devem guardar.

Dessa forma, tem-se por demonstrado o fato constitutivo do direito da parte apelada, haja vista que há prova nos autos acerca da existência de contrato de seguro prestamista em que esta consta como beneficiária, bem corno da ocorrência do sinistro (morte) que enseja o recebimento da indenização securitária.

Por outro lado, não se vislumbra a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, ônus que incumbe às apelantes, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC. Isto porque, a apelante, apenas argumenta sobre a inexistência de relação contratual, esta já devidamente comprovada como alhures.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SEGURO PRESTAMISTA -
SENTENÇA QUE RECONHECEU A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS O ÓBITO - NECESSIDADE
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
O seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário -No Seguro Prestamista, é garantido o adimplemento da dívida nas hipóteses e valores especificados na apólice. O seguro prestamista é acessório do contrato de financiamento, servindo para quitar o saldo devedor em caso de falecimento do financiado/segurado

-Se mostra devida a devolução das parcelas do financiamento vencidas e pagas após o sinistro -A instituição financeira e empresa de seguros respondem, de forma objetiva, pelos danos causados aos usuários em decorrência da prestação defeituosa dos serviços contratados -A conduta abusiva da ré importa no dever de reparar os prejuízos causados,
inclusive de ordem extrapatrimonial -A finalidade da indenização é a de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes. A fixação da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000204703409001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SEGURO PRESTAMISTA - NEGATIVA DE PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - MORTE COMPROVADA - DEVER DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS INDEVIDAS -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É da Seguradora o ônus de demonstrar o fato desconstitutivo do direito do segurado, notadamente por se tratar de uma relação de consumo. In casu, a recorrida cumpriu com seu ônus, qual seja, demonstrar a existência do seguro prestamista, que beneficia o estipulante - administradora do consórcio - e os herdeiros, no caso de morte do segurado. Estando comprovada a morte de segurado, não há razão para a negativa do pagamento do seguro em razão da exigência de novos documentos.
A continuidade na cobrança das parcelas vincendas do contrato que deveria ter sido quitado em razão do seguro prestamista, configura cobrança indevida, ensejando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, máxime considerando que a instituição financeira, mesmo diante da informação do acidente e da morte do segurado, não concedeu a quitação do contrato, tampouco suspendeu a cobrança enquanto o procedimento de análise do sinistro era feito. A negativa injustificada de pagamento de seguro prestamista configura dano moral. Recurso conhecido em improvido.

(TJ-MS - APL: 08006172920158120021 MS 0800617-29.2015.8.12.0021, Relator: Juiz Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 12/07/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2016)

Desta feita, nos termos do artigo 3°, do Código de Defesa do Consumidor afigura-se indubitável, diante da ocorrência do evento morte do segurado, a obrigação dos apelantes ao pagamento do prêmio do Seguro Prestamista.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que julgou a demanda totalmente procedente.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Desembargadora-Relatora

Belém, 12/02/2025